Tribunal: TJDFT
Processo: 0739788-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SISBAJUD/SABB. “TEIMOSINHA”. DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO SITUAÇÃO PATRIMONIAL. INEXIGIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL. COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE.
1. Apesar das diversas pesquisas eletrônicas empreendidas, as medidas constritivas foram realizadas há 2 anos e se mostraram insuficientes para dar efetividade ao processo executivo.
2. O SISBAJUD na modalidade reiterada, derivado do antigo BACENJUD, é um sistema mais abrangente e eficiente porque inclui em sua base de dados os bancos digitais, possibilitando resultado positivo diverso das pesquisas anteriores, o que atende ao princípio da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional.
3. Dado o sigilo que reveste as informações patrimoniais, é pouco provável que o credor consiga demonstrar alguma modificação fática da situação do devedor sem o auxílio do Judiciário.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.